Tribunal: TCU
Processo: 034.638/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7612/2020-TCU-Segunda Câmara Vista a prestação de contas da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra no Distrito Federal e Entorno, relativa ao exercício de 2017. Considerando que foram apontadas no relatório de auditoria de gestão elaborado pela Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República - Ciset/PR as seguintes impropriedades: a) desrespeito a normas na implementação de procedimentos voltados para a obtenção de imóveis para a reforma agrária, diante da utilização de plano regional desatualizado, da ausência de diagnóstico regional, da indefinição de regiões preferenciais para a compra direta de imóveis rurais e da falta de estudo de capacidade de geração de renda regionalizado; b) falhas na avaliação, registro e controle dos imóveis destinados à reforma agrária; c) intempestividade na análise das prestações de contas de transferências voluntárias e morosidade na adoção de providências para instauração de tomadas de contas especiais; d) falhas na execução de lançamentos de fatos contábeis e de ajustes de contas com consequente não adoção de medidas com vistas à regularização dos registros relativos à depreciação e/ou amortização de ativos permanentes e direitos a receber, com reflexos negativos sobre o resultado do patrimônio, além de inobservância de procedimentos de conteúdo fiscal e legal; e) não implementação de providências para garantir a segregação de funções relacionadas ao acúmulo de atribuições por servidores responsáveis por atividades de conformidade de gestão e conformidade contábil; considerando que o parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle de interno foi pela regularidade com ressalvas das contas de Marco Aurélio Bezerra da Rocha e de Igor Soares Lélis, superintendentes regionais nos períodos de 1/1 a 13/10/2017 e de 14/10 a 31/12/2017, respectivamente, e pela regularidade das contas dos demais responsável arrolados; considerando que a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente defendeu a exclusão de alguns gestores do rol de responsáveis por estas contas, tendo em conta as disposições do art. 10 da então vigente Instrução Normativa - TCU 63/2010; considerando que a unidade técnica demonstrou que as impropriedades versam sobre problemas sistêmicos do Incra que devem ser tratados pela sede do instituto de modo abrangente para todo o país e entendeu que as recomendações já formuladas pelo Controle Interno são adequadas e as providências para atendê-las devem ser acompanhadas nas próximas contas, sem prejuízo de dar ciência sobre as ocorrências indicadas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" acima à unidade regional e de determinar a apresentação de plano de ação com vistas a solucionar as falhas mencionadas na alínea "b", que se arrastam no transcurso do tempo; considerando que as contas dos principais gestores do Incra, com algumas falhas semelhantes, foram julgadas regulares com ressalva ( Acórdão 272/2020-TCU-Segunda Câmara ); considerando que, na avaliação das contas do Presidente da República referentes ao exercício de 2016, o TCU, em face da constatação de subavaliação do ativo imobilizado do Incra, recomendou àquele instituto que, em conjunto com a Secretaria do Patrimônio da União e a Secretaria do Tesouro Nacional, avaliasse a forma adequada para estabelecer o valor patrimonial e realizar a contabilização dos imóveis destinados à reforma agrária, nos termos do subitem 5.3.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público ( Acórdão 1320/2017-TCU-Plenário ); considerando que, para a solução do problema, conforme informações à peça 1, p. 39, foi elaborado plano de ação cuja vigência se estenderia até o final de 2018, extrapolando o exercício de que trata estas contas; considerando que, nos termos da recente Resolução - TCU 315/2020, a realização de determinação, via de regra, deve se dar quando o Tribunal impõe ao destinatário a adoção, em prazo fixado, de providências concretas e imediatas com a finalidade de prevenir, corrigir irregularidade, remover seus efeitos ou abster-se de executar atos irregulares (art. 2o, inciso I), e apenas excepcionalmente pode abranger a elaboração de plano de ação (art. 7o, § 3o, inciso I); considerando que, diante disso, a falha mencionada na alínea "b" também deve ser objeto de ciência, ao invés de determinação; considerando que, embora a unidade técnica tenha afirmado que a ocorrência da alínea "c" não se revela de maior gravidade, cabem ajustes na redação da ciência sugerida, em virtude da recorrência da falha (como evidencia, por exemplo, o Acórdão 4381/2016-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do ministro-substituto Weder de Oliveira) e o fato de a morosidade na implementação de providências para promover a análise e, se for o caso, a instauração de tomada de contas especial poder resultar na responsabilização solidária do gestor faltoso; considerando que, apesar de a unidade técnica ter defendido que a ausência de informações obrigatórias no relatório de gestão deve constituir mais uma ressalva nas presentes contas atribuível aos superintendentes regionais da entidade, a ocorrência não versa propriamente sobre ato de gestão, sendo suficiente a ciência sugerida à unidade jurisdicionada; considerando que o Ministério Público junto ao TCU manifestou concordância com as proposições da unidade instrutiva; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, 208, § 2o, do Regimento Interno - TCU; 2o, inciso II, e 9o da Resolução - TCU 315/2020 e 10 da então vigente Instrução Normativa - TCU 63/2010, em: a) julgar regulares as contas de José Ribeiro de Andrade e de Nelson Marques Félix e dar-lhes quitação plena; b) julgar regulares com ressalva as contas de Marco Aurélio Bezerra da Rocha e de Igor Soares Lélis, em face das falhas apontadas no item 88, alíneas "a.1" a "a.5" da instrução à peça 10, e dar-lhes quitação; c) excluir do rol de responsáveis pelas contas, no sistema de controle processual do TCU, os demais agentes relacionados no subitem 1.2 abaixo; d) adotar a medida especificada a seguir; e) encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução à peça 10, à unidade jurisdicionada; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 034.638/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Jose Ribeiro de Andrade (CPF XXX.419.301-XX), Nelson Marques Felix (CPF XXX.423.847-XX), Marco Aurelio Bezerra da Rocha (CPF XXX.030.081-XX), Igor Soares Lelis (CPF XXX.678.491-XX), Aldo Miranda Feitosa (CPF XXX.657.292-XX), Cristiana Oliveira Silva De Almeida (CPF XXX.802.501-XX), Edileuza Silva Neiva (CPF XXX.535.461-XX), Edleusa e Silva dos Santos (CPF XXX.685.741-XX), Emerson Luis Schmidt (CPF XXX.903.550-XX), Jader Soares da Luz (CPF XXX.041.801-XX), Joaquim Ferreira da Silva Filho (CPF XXX.919.451-XX), Jose Raimundo Sepeda da Silva (CPF XXX.189.712-XX), Marcio Hedilberto Cunha Borges (CPF XXX.460.031-XX). 1.3. Unidade: Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal e Entorno. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal e Entorno sobre as seguintes impropriedades detectadas durante o exercício de 2017, com vistas à adoção das medidas pertinentes a fim de corrigi-las e de prevenir futuras situações análogas: 1.8.1.1. não adoção de procedimentos iniciais e necessários para aquisição de imóveis amparados por instrumentos de planejamento atualizados e atuação sem o conhecimento do total de imóveis já adquiridos, em desacordo com as disposições do art. 111, inciso II, alíneas "a" e "g", do então vigente Regimento Interno do Incra, do art. 35 do Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964), além do art. 2o da Portaria MDA 6/2013, do Módulo I do Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial, aprovado pela Norma de Execução Incra/ST 52/2006 e dos arts. 2o e 3o, § 2o, da Instrução Normativa Incra 83/2015; 1.8.1.2. não observância ao princípio da segregação de funções, tendo em vista o acúmulo de atribuições por servidores responsáveis por atividades de conformidade de gestão e conformidade contábil, contrariando o disposto no art. 8o, incisos II, V e VII e §1o, do Decreto 6.976/2009, no subitem 3.9.1 da Macrofunção SIAFI 02.03.14 - Conformidade de Registro de Gestão e no art. 11, inciso III, alínea "b", da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 01/2016; 1.8.1.3. morosidade na análise de prestação de contas de entidades convenentes e na adoção de providências com o objetivo de instaurar tomada de contas especial, em desacordo com a legislação que disciplina a celebração de convênios de natureza financeira (art. 64 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 424, de 30/12/2016), o que pode gerar a responsabilização solidária do gestor faltoso; 1.8.1.4. imprecisão na identificação dos imóveis rurais destinados à reforma agrária e no consequente registro contábil desses imóveis, acarretando subavaliação do patrimônio, em descumprimento ao subitem 9.2.6 do Acórdão 557/2004-TCU-Plenário , e inconformidades que impactam significativamente na fidedignidade dos demonstrativos contábeis da unidade, como a não atualização das contas 121110301 - Empréstimos Concedidos a Receber e 121219808 - Créditos a Receber - Regularização Fundiária e a ausência de registros de depreciação de bens móveis; 1.8.1.5. ausência de informações, no relatório de gestão, que demonstrem a conformidade de ações relevantes da gestão da unidade com princípios, leis e regulamentos, bem como incompletude dos dados sobre o atendimento das demandas dos órgãos de controle e fiscalizadores das atividades da unidade, descumprindo o art. 7o e o Anexo II da Decisão Normativa - TCU 161, de 1/11/2017.